Tribunal: STF
Processo: ARE 1373309
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE ACORDOS FORMALIZADOS NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO INDENZATÓRIA MOVIDA CONTRA A CEDAE E O MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO A REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DESAPOSSAMENTO DE EXTENSA ÁREA DE TERRAS LOCALIZADAS NO MENCIONADO MUNICÍPIO, BEM ASSIM O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DE SUPOSTO DANO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    […]



    O recorrente aponta ofensa aos arts. 37 e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que “o acórdão recorrido afirmou a validade dos acordos por considerar que ‘o simples fato de a publicação do ato administrativo governamental não veicular o valor envolvido na transação não lhe retira a validade’, eis que ‘qualquer cidadão poderia postular, caso fosse de seu interesse, maiores esclarecimentos acerca do ato ali noticiado’”, violando, assim, o princípio da publicidade.



    Afirma que “As pretensões do ESTADO fundadas na violação aos princípios da legalidade e moralidade foram rechaçadas a partir da ilegal compreensão de que os acordos impugnados nestes autos teriam sido celebrados pela CEDAE em regular observâncias aos limites do título então em execução, de modo que não teria havido qualquer vício ou prejuízo aos cofres públicos.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao manter a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por não reconhecer ilegalidade ou ato lesivo ao patrimônio público, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    […] esses são os fatos históricos mais relevantes e que permitem, de uma vez por todas, afastar a alegação do Estado do Rio de Janeiro no sentido de que a transação objeto da lide é nula, por desvio de finalidade, porque nada seria devido aos Espólios, (i) seja em razão do teor da cláusula terceira referida alhures; (ii) seja porque, quando a CEDAE ingressou no terreno não violou qualquer direito dos Espólios, que não mais exerciam a posse sobre terras em litígio. 



    […] 



    Não se olvida, ainda, que, consoante acima se mencionou, com a assinatura do instrumento de "rerratificação", este que finalmente culminou com o cumprimento da obrigação, o pagamento do crédito exequendo se deu exclusivamente com a verba que já estava depositada em juízo, proveniente de penhora semanal da renda da executada. Verifica-se, então, que não houve a necessidade de contingenciamento dos recursos previstos na Lei Orçamentária para cumprimento do avençado. 



    Posta a questão nestes termos, demonstrada está a inexistência de qualquer mácula ao princípio da legalidade por suposta inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Em continuação, acena o autor com o argumento no sentido de que o acordo firmado, o qual se pretende anular, fere o princípio da moralidade, já que segundo as cláusulas previstas no ajuste, pagou-se quantia superior àquela efetivamente devida, antes mesmo do julgamento dos Embargos à Execução propostos pela CEDAE, quando ainda patrocinada pelo Estado do Rio de Janeiro, beneficiando a terceiro, os Espólios. 



    E é neste momento que, como já dissemos linhas atrás, será necessário retomar ao resultado da ação indenizatória nº 1988.011.000177-8, no bojo de cuja execução se firmou o acordo que se pretende rescindir.



    […] 



    Firmadas tais proposições, impõe-se reconhecer ser descabida a alegação do Estado do Rio de Janeiro no sentido de que a verba alusiva à indenização pelas terras não retomadas (item II.a da sentença proferida na ação indenizatória) deveria ter sido expurgada da planilha apresentada pelos credores na execução de título judicial extinta em razão da transação. E esta é a tese principal no tocante ao alegado pagamento de quantia que não era devida aos Espólios, que, como visto, não remanesce ante o exame acurado da prova documental carreada para os autos. 



    […] 



    Firmadas tais premissas, na hipótese emoldurada nos autos, o exame do regular processo administrativo no qual se cuidou da celebração do ajuste em voga (Processo Administrativo n° E-30/300747/2000 - fls. 748 e seguintes – Indexador 0753) evidencia que o gestor público não descurou de acautelar-se e de justificar, meticulosamente, as vantagens advindas da transação que ora se propunha, tudo em consonância com o previsto no Decreto 32.645, de 2003, que dispõe sobre as condições para a realização de acordo judicial no âmbito das sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações e dá outras providências. 



    Transportando tal proposição para o caso concreto, e, levando-se em linha de conta que, consoante se explanou, eram mínimas, e porque não dizer, nulas, as chances de sucesso da CEDAE nos Embargos à Execução propostos com a finalidade de afastar ou minimizar a condenação imposta à estatal, outra conclusão não se chega senão aquela segundo a qual não houve qualquer prejuízo ao erário na realização do acordo anteriormente ao julgamento dos referidos embargos à Execução. 



    Descabe cogitar, igualmente, de ofensa ao princípio da publicidade, ante a não indicação do valor do acordo na publicação do ato que materializou a autorização concedida pela Exma. Sra. Governadora nos autos do processo administrativo n° E-30.300.747/2000. 



    […] 



    No presente caso, o ato administrativo editado conforme a lei - a autorização da Exma. Sra. Governadora - foi regularmente publicado na Imprensa Oficial, viabilizando a fiscalização e propiciando a transparência da conduta, haja vista que, diante dos direitos ínsitos ao principio em comento, qualquer cidadão poderia postular, caso fosse de seu interesse, maiores esclarecimentos acerca do ato ali noticiado. 



    Fincado em tais elementos, tem-se que o simples fato de a publicação do ato administrativo governamental não veicular o valor envolvido na transação não lhe retira a validade. 



    Em remate, considerando que não restou evidenciado o alegado atentado aos princípios norteadores da Administração Pública e que as circunstâncias evidenciadas nos autos não denotam tenham os réus atuado de forma deliberada e consciente a causar prejuízo ao erário, encerrando prematuramente os Embargos à Execução, por meio da celebração de acordo prejudicial à companhia, não se tendo pois, por configurado ato de improbidade administrativa, impõe-se seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, os enunciados 279 da Súmula/STF.



    Para além disso, no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo, reafirmando sua jurisprudência, consignou o entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator